Tribunal: TJMT
Processo: 1002759-65.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002759-65.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RAFAELA COLETI MARQUES - CPF: 028.229.351-57 (RECORRENTE), AMANDA PIRES COSTA - CPF: 025.590.671-45 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n
.
1002759-65.2022.8.11.0001

Origem:
4o

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Telefônica Brasil S.A.

Parte Recorrida:
Rafaela Coleti Marques

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
03/10/2022 a 06/10/2022

Ordem da pauta
: 259

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS -
SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE
TELEFONIA -
CONSUMIDORA ADIMPLENTE COM AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - TENTATIVA DE RESOLUÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – PORTABILIDADE NÃO SOLICITADA PELA USUÁRIA DA LINHA TELEFÔNICA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM
R$ 5.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL -

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela primeira ré em ação de obrigação de fazer c/c danos morais, por intermédio da qual a autora alega que teve sua linha telefônica cancelada inadvertidamente em 19/10/2021, mesmo estando adimplente com os pagamentos de suas obrigações. Acrescentou que, posteriormente, foi surpreendida com a portabilidade não solicitada da linha telefônica para a segunda ré, de maneira que busca ser indenizada pelos danos morais em virtude da falha na prestação de serviço de ambas as demandadas.

2.

Sentença de procedência para reconhecer a falha na prestação do serviço das rés e determinar o pagamento solidário de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e multa no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

3.

A empresa recorrente argui que a linha foi cancelada em razão da falta de pagamento das faturas com vencimento em 11/11/2020 e 10/12/2020, nos valores respectivos de R$ 151,98 (cento e cinquenta e um reais e noventa e oito centavos) e R$ 30,64 (trinta reais e sessenta e quatro centavos). Aduz que a autora não comprova o pagamento dessas faturas, pois se limitou a juntar nos autos comprovantes de pagamento até setembro de 2020.

4.

Assevera que não poderia recursar a portabilidade mesmo mediante débitos em aberto. Quanto à multa, sustenta que não cumpriu a liminar no prazo determinado em razão de a segunda requerida não ter realizado a portabilidade no momento devido, e por não estar em poder da linha, não conseguiu proceder ao atendimento no tempo adequado.

5.

Sustenta que a telas de sistema por ela juntadas são meios processuais válidos de prova e busca a improcedência da demanda. Alternativamente, pugna pela redução do
quantum
arbitrado para os danos morais.

6.

Dos autos se extrai que a parte autora, ora recorrida, teve sua linha telefônica cancelada, e que tentou solucionar os problemas administrativamente, anexando vários protocolos na inicial, contudo, sem êxito. Ainda, foi efetuada a portabilidade da referida linha para a segunda ré sem a sua solicitação.

7.

Contudo, conquanto a empresa alegue a inexistência de qualquer prática ilícita, não comprovou que no período narrado pelo consumidor os serviços foram prestados de maneira ininterrupta, limitando-se a afirmar que houve culpa exclusiva da parte autora em razão da sua inadimplência.

8.

O fornecimento de telefonia e internet são serviços essenciais, especialmente nos dias atuais, os quais devem ser fornecidos com continuidade, devendo a suspensão ser precedida de notificação prévia e formal ao consumidor. E não sendo observado o dever de continuidade do serviço essencial fornecido pela demanda, fica configurado o ato ilícito, capaz de ensejar danos, consoante a norma prescrita no art. 22 do CDC.

9.

Acrescenta-se que a recorrente não juntou nenhuma prova apta a comprovar o suposto não pagamento e/ou o pedido de portabilidade da linha para a segunda ré.

10.

Danos morais configurados em virtude da suspensão indevida dos serviços e a portabilidade para outra operadora, sem qualquer notificação prévia do consumidor, bem assim das inúmeras tentativas, sem êxito, de solucionar o problema no âmbito administrativo.

11.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da demandada, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

12.

Por fim, no que concerne ao pleito da recorrente em relação às astreintes, por vislumbrar que houve desídia de ambas as rés no cumprimento da liminar deferida pelo juízo de origem, entendo que a sentença não comporta reforma.

13.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

14.

Recurso conhecido e desprovido.

15.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022